Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0719816-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGADO: IVANILDO OLIVEIRA, MARCELO ELMOKDISI DIMATTEU, GUILHERME SOUSA ELMOKDISI DESPACHO Diante da possibilidade de efeitos infringentes aos declaratórios, intime-se a defesa. Após, tornem-me conclusos. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020 14:03:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator